Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720577-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO SALLES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é o termo indicado no contrato, no caso, o dia do vencimento da última parcela. 2. Ainda que o termo inicial da contagem de prazo fosse o da assinatura do contrato (24.12.2013), a dívida não estaria prescrita, pois conforme o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, o prazo prescricional é de cinco anos, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 27.6.2017. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à cédula de crédito bancário firmada por pessoa jurídica, pois o devedor busca fomentar a atividade empresarial. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 206 §3o, inciso VIII, do Código Civil, e 70 da Lei Uniforme de Genebra, asseverando a ocorrência de prescrição; b) artigos 5o, inciso XXXII, e 179, ambos da Constituição Federal, e 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser aplicável a proteção consumerista prevista na Constituição Federal, com a respectiva inversão do ônus da prova. Sustenta que os danos oriundos dos “serviços bancários falhos é responsabilidade objetiva da instituição financeira” (id 12425025, pág.20); c) enunciados 30, 176 e 269, todos da Súmula do STJ, uma vez ilegal a adoção do CDI – Certificados de Depósito Financeiro – como índice para a taxa de juros, bem como indevida a acumulação da comissão de permanência com correção monetária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 206 §3o, inciso VIII, do Código Civil, e 70 da Lei Uniforme de Genebra. Com efeito, ao definir pela não-ocorrência de prescrição no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 179, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, “as conclusões do acórdão recorrido apontadas acima, no tocante à inexistência de falha na prestação de serviços, e inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1547181/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos enunciados 30, 176 e 269, todos da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012